Tribunal: TJDFT
Processo: 0002134-39.2016.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0002134-39.2016.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELIZABETH FARIA CAETANO EMBARGADO: PLANETA VEICULOS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ELIZABETH FARIA CAETANO contra acórdão de ID 24681298 que deu parcial provimento ao recurso interposto em ação de obrigação de fazer e reparação de danos com depósito ajuizada por PLANETA VEÍCULOS LTDA. Em pedido incidental, após julgamento e publicação dos embargos, a embargante requer a intimação da autora para permitir a retirada do veículo sem ônus (ID 27580720). Oportunamente, ressalta-se que a decisão judicial limitou-se a determinar que a requerida, ora embargante, retirasse o veículo do pátio de propriedade da autora, e o pagamento pela ré das diárias pelo uso do pátio. Entretanto, a retirada do veículo não foi condicionada ao pagamento das referidas diárias, que devem ser pleiteadas em cumprimento de sentença. Intime-se, portanto, a embargada PLANETA VEÍCULOS LTDA para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 6 de agosto de 2021 17:29:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador